Tribunal: TJSP
Processo: 2052595-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Habeas corpus – Roubo majorado – Pleito de revogação da prisão preventiva imposta – Inadmissibilidade – Decisão bem fundamentada – A conveniência da prisão deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio social à ação criminal – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2052595-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante SIDNEY
LUIZ DA CRUZ e Paciente JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA, é impetrado MM JUÍZ DE
DIREITO DA 18a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL CRIMINAL DA BARRA
FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052595-44.2020.8.26.0000 -Voto no 41.084
2
Voto no 41.084
Habeas-corpus no 2052595-44.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impte(s): Sidney Luiz da Cruz
Pacte(s): José de Oliveira Silva e Carlos Rogério Oliveira Silva
Habeas corpus Roubo majorado Pleito de revogação da prisão
preventiva
imposta

Inadmissibilidade

Decisão
bem
fundamentada A conveniência da prisão deve ser revelada pela
sensibilidade do Juiz à reação do meio social à ação criminal
Inexistência de constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
O Advogado Sidney Luiz da Cruz impetra
o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de José de Oliveira
Silva e Carlos Rogério Oliveira Silva, alegando que os ora pacientes estão a
sofrer constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito do DIPO 3 Seção 3.2.2.
Relata o d. impetrante, em síntese, que os
pacientes foram presos em flagrante pela prática, em tese, de crime de roubo,
sendo que a Autoridade apontada como coatora converteu suas prisões em
flagrante em preventiva sem a adequada fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052595-44.2020.8.26.0000 -Voto no 41.084
3
Afirma que os pacientes são primários e
possuem residências fixas e ocupações lícitas, além de possuírem filhos
menores, os quais dependem dos genitores para subsistência.
Assevera que a gravidade em abstrato do
delito não constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão
preventiva, que é medida excepcional. Invoca jurisprudência.
Enfatiza que não se encontram presentes
as hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, militando
em favor dos pacientes o princípio constitucional da presunção de inocência.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que sejam revogadas as prisões preventivas impostas aos
pacientes, expedindo-se alvará de soltura em favor destes, confirmando-se, ao
final, a liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.
165/167).
A digna Autoridade apontada coatora
prestou informações, anexando as informações pertinentes (fls. 170/184).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 187/189, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052595-44.2020.8.26.0000 -Voto no 41.084
4
Cuida-se de habeas corpus impetrado em
favor dos pacientes no qual se alega que ele está a sofrer constrangimento
ilegal por parte da digna autoridade apontada como coatora, que os mantém
preso injustamente.
Conforme informações prestadas pelo
MM. Juízo a quo, o ora paciente foi denunciado por suposta prática do crime
previsto no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, I, do Código Penal, por
duas vezes, c.c. o art. 70, do mesmo Códex.
Por r. decisão proferida em 05/03/2020 foi
convertida a prisão flagrancial em preventiva, e mantida a custódia pelo Juízo
do DIPO em 13/03/2020.
O feito aguarda o regular processamento,
após o recebimento da defesa prévia, em razão da suspensão dos atos
jurisdicionais (até 30/04/2020), em decorrência do período de calamidade,
por conta do contágio viral do covid-19.
Ao contrário do entendimento lançado
pela d. impetrante, não se vislumbra nenhum constrangimento ilegal a que
possa estar sendo submetido os pacientes.
Isto
porque
suas
prisões
têm
por
fundamento o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por estarem
presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, de sorte que
não há se falar que mencionada segregação constitua constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052595-44.2020.8.26.0000 -Voto no 41.084
5
Ademais, as circunstâncias do caso
concreto tornam evidente a necessidade da imposição da custódia cautelar,
visto que o delito foi praticado com grave ameaça a pessoa, mediante
emprego de arma de fogo e em concurso de agentes.
Aliás, premiar os que são pilhados na
prática de crimes de tal sorte com o benefício da liberdade provisória causaria
desprestígio ao Poder Judiciário e contribuiria para o agravamento da
sensação de impunidade lassidão e ineficiência dos Poderes Públicos, que
permeia e corrói toda a sociedade.
Daí porque, a custódia cautelar não ofende
nem mesmo o princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria
Constituição Federal a admite, ao permitir a possibilidade de prisão em
flagrante ou por ordem devidamente fundamentada, como no presente caso
(cf. fls. 53/57 dos autos de origem).
Não há se cogitar em aplicação de medida
cautelar diversa da prisão. Isto porque, a nova Lei no 12.403/11, ainda que de
forma excepcional, prevê a possibilidade da decretação da prisão preventiva
para os crimes dolosos com o máximo de pena privativa de liberdade superior
a 04 anos, o que engloba o crime em questão.
Portanto, considerando-se que a situação
processual dos pacientes admite o decreto preventivo, não era mesmo
razoável a adoção de medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida
diversa da prisão seria claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa
impunidade, ainda mais em se tratando de crime tão nefasto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052595-44.2020.8.26.0000 -Voto no 41.084
6
De resto, descabe discussão do mérito da
causa, nos limites estreitos do habeas corpus.
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que possam estar a sofrer os pacientes, a solução que
melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante de todo o exposto, DENEGA-SE A
ORDEM impetrada.
SÉRGIO RIBAS
Relator